Tribunal: STF
Processo: HC 194530
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. RESOLUÇÃO N. 680/2017 DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES. ABOLITIO CRIMINIS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Luciana Reis de Oliveira, advogada, em benefício de Rubens de Jesus Oliveira Machado, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 28.10.2020, conhecido o agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, a ele negar provimento (Agravo em Recurso Especial n. 1.376.341).
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado às penas de dois anos de detenção, em regime inicial aberto, e de vinte e quatro dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 183 da Lei n. 9.472/1997.
    A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos consistentes na prestação de serviços à comunidade e em prestação pecuniária.
    3. A Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou provimento à apelação defensiva:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. ART. 183 DA LEI N. 9.472/97. ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ATIVIDADE CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÕES. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA. INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. TIPICIDADE. ART. 70 DA LEI N. 4.117/62 E ART. 183 DA LEI N. 9.472/97. DISTINÇÃO. HABITUALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 
    1. A nulidade somente será declarada quando resultar em prejuízo para a parte. No caso, à míngua da comprovação do prejuízo para a defesa, não cabe a anulação da audiência de instrução e julgamento e demais atos subsequentes, conforme requerido pelo acusado. 
    2. O tipo penal previsto no art. 183 da Lei n. 9.472/97 descreve a conduta de desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicações. A definição de telecomunicação é dada pelo art. 60 da Lei n. 9.472/97. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que constitui atividade de telecomunicação o serviço de comunicação multimídia (internet via rádio), cujo exercício desprovido da adequada autorização, concessão ou permissão constitui ilícito penal. 
    3. Não é aplicável o princípio da insignificância ao crime de atividade clandestina de telecomunicações, pois, independentemente de grave lesão ou dolo, trata-se de crime de perigo, com emissão de sinais no espaço eletromagnético à revelia dos sistemas de segurança estabelecidos pelo Poder Público. O simples funcionamento de aparelho de telecomunicação sem autorização legal, independentemente de ser em baixa ou alta potência, coloca em risco o bem comum e a paz social (STJ, AgRg no AREsp n. 659.737, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 06.08.15; AgRg no AREsp n. 634.699, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 16.06.15; AgRg no AREsp n. 655.208, Rel. Min. Felix Fischer, j. em 02.06.15). 
    4. Revejo meu entendimento para acompanhar a jurisprudência dos Tribunais Superiores, no sentido de que subsiste a vigência tanto do art. 70 da Lei n. 4.117/62 quanto do art. 183 da Lei n. 9.742/97. A tipificação dependerá, quanto ao primeiro, da inexistência do caráter habitual da conduta, enquanto a do segundo, inversamente, quando se caracteriza a habitualidade (STF, HC n. 128.567, Rel. MM. Teori Zavascki, j. 08.09.15; STF, HC n. 115.137, Rel. Min. Luiz Fux, j. 17.12.13; STF, HC n. 93.870, Rel. MM. Joaquim Barbosa, j. 20.04.10; STJ, AgRg no Agravo em REsp n. 743.364, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 19.04.16). 
    5. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito. 
    6. Não houve recurso contra a dosimetria. 
    7. Apelação criminal desprovida”.
    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, não admitido pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região.
    Interposto o Agravo em Recurso Especial n. 1.376.341 no Superior Tribunal de Justiça, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, a ele negar provimento em 28.10.2020.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual a impetrante alega que “a utilização clandestina de internet ressente-se de um tipo penal específico, não podendo ser enquadrada como atividade clandestina de telecomunicações”.
    Ressalta que “a mudança da norma Resolução nº. 680/2017, que afastou a tipicidade da conduta nos casos de dispensa da prévia outorga da ANATEL para a exploração do Serviço de Comunicação Multimídia, nas hipóteses de radiação restrita até cinco mil usuários, alterando a abrangência típica sobre o desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicação”.
    Sustenta que, “tendo em vista a superveniência de norma que deixa de considerar crime a conduta praticada pelo paciente, imperiosa a aplicação da novatio legis in mellius”.
    Afirma que “o suposto delito imputado ao paciente também está inserido na ideia de insignificância”.
    Salienta que “não há, (…) diante da ínfima lesão advinda da conduta atribuída ao acusado, nenhum imperativo de necessidade que justifique outras intervenções do Direito Penal, além das já efetivadas em seu círculo jurídico. Não é necessária nem razoável a imposição de decretos condenatórios em seu desfavor”.
    Este o pedido:
    “Ex positis, restando demonstrado o constrangimento ilegal imposto ao paciente Rubens de Jesus Oliveira Machado, a Defensora do Paciente requerer a Vossa Excelência, a concessão da ORDEM DE HABEAS CORPUS, a fim de que seja absolveu sumariamente o paciente (autos do processo Apelação Criminal n° 0000754.03.2012.4.03.6110, juízo da 1ª. Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Itapeva Estado de São Paulo), de ofício, declarar extinta a punibilidade do paciente, nos termos do artigo 107, inciso III, do Código Penal, caso não seja este o entendimento que seja absolvido nos termos do art. 386 III, porquanto não caracterizado o tipo penal previsto no artigo 183 da Lei nº. 9.472/97; ou, subsidiariamente seja absolvido o paciente ante a incidência do princípio da insignificância”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual conhecido o agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, a ele negar provimento.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    7. As matérias suscitadas na presente impetração não foram examinadas no Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a julgar questões referentes à nulidade processual na colheita de depoimentos de testemunhas e ao pedido de desclassificação para o delito do art. 70 da Lei n. 4.117/1962. 
    Conforme firme jurisprudência, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).
    No mesmo sentido, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 
    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).
    8. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que o fornecimento de internet via rádio caracteriza serviço de telecomunicação, pelo que sua exploração clandestina pode configurar o fato típico previsto no art. 183 da Lei n. 9.472/1997. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. DESENVOLVIMENTO CLANDESTINO DE ATIVIDADE DE SINAL DE INTERNET. DELITO PREVISTO NO ART. 183 DA LEI 9.472/1997. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 
    1. Ambas as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiram que “o desenvolvimento clandestino de atividade de transmissão de sinal de internet, via rádio, comunicação multimídia, sem a autorização do órgão regulador, caracteriza, por si só, o tipo descrito no artigo 183 da Lei 9.472/1997” (HC 142738 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 21/6/2018). Ainda: HC 124795 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/8/2019; HC 152118 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 129807 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017. 
    2. Habeas Corpus indeferido” (HC n. 154.091, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.11.2020).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RETRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET VIA RADIOFREQUÊNCIA. TIPICIDADE. ART. 183 DA LEI N. 9.472/1997. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ORDEM DENEGADA.
    1. Ao concluir que a conduta imputada ao paciente de “transmissão clandestina de sinal de internet, via radiofrequência, sem autorização da Agência Nacional de Telecomunicações, caracteriza, em tese, o delito previsto no artigo 183 da Lei n. 9.472/1997”, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Precedentes deste Supremo Tribunal” (HC n. 175.562, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. EXPLORAÇÃO CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÃO. ARTIGO 183 DA LEI 9.472/1997. SERVIÇO DE INTERNET. CRIME FORMAL. TIPICIDADE. 
    1. A transmissão clandestina de sinal de internet configura o delito previsto no art. 183 da Lei 9.472/1997, que é crime formal, e como tal, prescinde de comprovação de prejuízo para sua consumação. Precedentes. 
    2. Orientação reafirmada por este Supremo Tribunal Federal, com a superação do precedente HC 127.978/PB, e pelo Superior Tribunal de Justiça, com a edição da Súmula 606 de sua jurisprudência. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 150.582-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.11.2019).
    9. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região afastou a aplicação do princípio da insignificância ao caso dos autos nos seguintes termos:
    “(…) Não é aplicável o princípio da insignificância ao crime de atividade clandestina de telecomunicações, pois, independentemente de grave lesão ou dolo, trata-se de crime de perigo, com emissão de sinais no espaço eletromagnético à revelia dos sistemas de segurança estabelecidos pelo Poder Público. O simples funcionamento de aparelho de telecomunicação sem autorização legal, independentemente de ser em baixa ou alta potência, coloca em risco o bem comum e a paz social: (…)”.
    Ao contrário do decidido pelo Tribunal Regional, este Supremo Tribunal admite a aplicação do princípio da insignificância ao crime do art. 183 da Lei n. 9.472/1997 quando não demonstrado nos autos que a atividade clandestina explorada pelo réu interferisse ou tivesse o potencial de interferir em outros serviços de telecomunicação. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÃO. RÁDIO COMUNITÁRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES INAPLICÁVEIS AO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    2. Inviável a aplicação do princípio da insignificância ao tipo penal do art. 183 da Lei 9.472/1997, ante a existência de laudo pericial elaborado pela ANATEL atestando a capacidade de os equipamentos apreendidos interferirem nas radiocomunicações. 
    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 157629-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATIVIDADE CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “o crime descrito no art. 183 da Lei n.º 9.472/97 é formal e, a fortiori, de perigo abstrato, porquanto o desenvolvimento de atividade de radiofrequência sem autorização do órgão regulador é suficiente para comprometer a regularidade do sistema de telecomunicações independentemente da comprovação de prejuízo […] ainda que, eventualmente, sejam de baixa frequência as ondas de radiodifusão emitidas pela rádio clandestina, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta” ( HC 131.591-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 
    2. Quanto à alegação de que “não foi comprovado qualquer dano efetivo quer à comunidade quer ao sistema de telecomunicações”, o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na via estreita do habeas corpus. Até porque o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região deixou consignado que “o conjunto transmissor/antena apreendido interfere no espectro radioelétrico destinado ao Serviço de Rádio do Cidadão, cuja utilização é reservada àqueles que ostentam prévia autorização para executar tal serviço”. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.454-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).
    “Habeas corpus. Penal. Desenvolvimento de atividades clandestinas de telecomunicação. Artigo 183 da Lei nº 9.472/97. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Operação de suposta rádio clandestina com potência de irradiação suficiente para prejudicar ou mesmo impedir o funcionamento regular dos serviços de comunicação autorizados e licenciados pela ANATEL. Caracterização de risco concreto ao bem juridicamente tutelado pelo tipo penal incriminador (segurança dos meios de telecomunicação). Precedentes. Ordem denegada. 
    1. Para que seja admitida a incidência do princípio da insignificância na conduta tipificada no art. 183 da Lei nº 9.472/97 é necessário se demonstrar a ausência de potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal incriminador, o que ocorre quando se reconhece, em laudo técnico, que a rádio clandestina, além de operar em baixa potência, não gera risco de interferência nos serviços de comunicação devidamente autorizados e licenciados pelo órgão de controle. 
    2. Foi atestado na espécie, em exame pericial, que o transmissor utilizado pelo paciente detinha potência de irradiação suficiente para prejudicar ou mesmo impedir a receptação de sinais oriundos de outros equipamentos de transmissão devidamente autorizados e licenciados pela ANATEL, evidenciando, portanto, risco concreto à segurança dos meios de telecomunicação - bem juridicamente tutelado pelo tipo penal incriminador. Logo, não há que se cogitar da incidência do princípio da insignificância. 
    3. Consoante já decidiu esta Corte, “a suposta operação de rádio clandestina em frequência capaz de interferir no regular funcionamento dos serviços de comunicação devidamente autorizados impede a aplicação do princípio da insignificância” (HC nº 119.979/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 3/2/14). 
    4. Ordem denegada” (HC n. 142.730, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.9.2017).
    Citem-se, ainda, entre outros: HC n. 130.786, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2016; HC n. 129.807-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.4.2017; HC n. 128.130, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 23.9.2015.
    Na espécie, consta do Laudo n. 405/2011 – UTEC/DPF/SOD/SP, elaborado pela Polícia Federal, que os equipamentos utilizados pelo paciente, “se operados fora das condições descritas no Regulamento e nas demais normatizações pertinentes da ANATEL, poderão provocar interferências em outros serviços de telecomunicações regularmente instalados (…)” (e-doc. 5, fl. 38).
    Considerado o potencial de interferência em outros serviços de telecomunicações do equipamento utilizado pelo paciente, não há como aplicar ao caso o princípio da insignificância.
    10. Entretanto, no caso, é de ser reconhecida a extinção da punibilidade pela ocorrência de abolitio criminis.
    No art. 183 da Lei n. 9.472/1997 se tipifica criminalmente a conduta de “desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicação”. Nos termos do parágrafo único do art. 184 desse diploma legal, “considera-se clandestina a atividade desenvolvida sem a competente concessão, permissão ou autorização de serviço, de uso de radiofrequência e de exploração de satélite”.
    Na Resolução n. 680/2017 da Agência Nacional de Telecomunicações se acrescentou ao Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução n. 614/2013 da Anatel, o art. 10-A, pelo qual se dispensa a autorização para prestação desse serviço nos casos de utilização exclusivo de meios confinados ou equipamentos de radiocomunicação de radiação restrita com até cinco mil acessos em serviço.
    Tem-se nesse dispositivo:
    “Art. 10-A. Independe de autorização a prestação do SCM nos casos em que as redes de telecomunicações de suporte à exploração do serviço utilizarem exclusivamente meios confinados e/ou equipamentos de radiocomunicação de radiação restrita.
    § 1º A dispensa prevista no caput aplica-se somente às prestadoras com até 5.000 (cinco mil) acessos em serviço.
    § 2º A prestadora que fizer uso da dispensa prevista no caput deverá comunicar previamente à Agência o início de suas atividades em sistema eletrônico próprio da Anatel.
    § 3º A prestadora que fizer uso da dispensa prevista no caput deverá atualizar seus dados cadastrais anualmente, até o dia 31 de janeiro, em sistema eletrônico próprio da Anatel.
    § 4º A dispensa prevista no caput não exime a prestadora da obrigatoriedade de atendimento das condições, requisitos e deveres estabelecidos na legislação e na regulamentação.
    § 5º Atingido o limite de acessos em serviço previsto no § 1º, a prestadora terá 60 (sessenta) dias para providenciar a competente outorga para exploração do serviço (NR)”.
    No caso dos autos, constatou-se no Laudo n. 405/2011 da Polícia Federal que o paciente utilizava “transceptores de radiação restrita” (e-doc. 5, fl. 38). Embora não se tenha precisado o número exato de usuários do serviço prestado pelo paciente, é certo que, pelo contexto em que perpetrada a conduta, não eram mais que cinco mil. Como consta da sentença, o paciente forneceu internet a vizinhos e sequer há prova “da comercialização do sinal” (e-doc. 4, fl. 15).
    Preenchidos os requisitos do art. 10-A do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, não mais se pode dizer que a conduta do paciente amolda-se ao tipo do art. 183 da Lei n. 9.472/1997, pois ausente o elemento da clandestinidade, devendo ser reconhecida a ocorrência de abolitio criminis.
    Nesse mesmo sentido, decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes:
    “No momento da alegada prática do delito, vigorava a Resolução 259/01 da ANATEL, apontada pelo Ministério Público como violada, tão somente em razão da exploração do serviço sem autorização, independentemente da quantidade de acessos. 
    Ocorre que, em 27.6.2017, entrou em vigor a Resolução 680, expedida pela ANATEL, que passou a dispor: 
    Art. 5º O Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614, de 28 de maio de 2013, passa a vigorar acrescido do seguinte artigo: 
    “Art. 10-A. Independe de autorização a prestação do SCM nos casos em que as redes de telecomunicações de suporte à exploração do serviço utilizarem exclusivamente meios confinados e/ou equipamentos de radiocomunicação de radiação restrita. 
    § 1º A dispensa prevista no caput aplica-se somente às prestadoras com até 5.000 (cinco mil) acessos em serviço. 
    Como o tipo do artigo 183 da Lei 9.472 é uma norma penal em branco, que depende, portanto, de regulamentação da ANATEL, a ausência de comprovação, no sentido de que a prestadora controlada pelo paciente possuía mais de 5.000 acessos, tem relação direta com a atipicidade da conduta, pois, embora possível comprovar o desenvolvimento de atividades de telecomunicação, impossível se verificar sua clandestinidade. 
    Cito, para compreensão, a lição de Juarez Cirino dos Santos: 
    “As leis penais em branco exprimem a tendência moderna de administrativização do Direito Penal, com transferência de poderes punitivos a funcionários do Poder Executivo ou a modalidades inferiores de atos normativos (Decreto, Resolução etc.),com os seguintes problemas: [...] 
    b) segundo, um problema prático: decidir se o complemento posterior favorável ao autor (por exemplo, a doença foi excluída do catálogo) é retroativo ao fato realizado na vigência de complemento anterior prejudicial ao autor (na época do fato, a doença constava do catálogo). 
    Esse problema prático é resolvido pela retroatividade da lei penal mais benigna porque o complemento da lei penal em branco é elemento do tipo objetivo e, portanto, integra a lei penal, segundo a seguinte lógica: se o tipo de injusto não existe sem o complemento legal ou administrativo - e o Poder Legislativo, independentemente da inconstitucionalidade da delegação de poderes, autoriza a edição do complemento da lei penal, por outra lei ou por ato administrativo -, então o complemento é elemento do tipo de injusto e, na hipótese de complemento posterior mais favorável, retroativo. (SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal: parte geral. 6ª ed., ampliada e atualizada. Curitiba, PR. IPC Cursos e Edições, 2014, p. 50-51) 
    Desse modo, vê-se que, no presente caso, há evidente abolitio criminis, a reclamar a concessão da ordem para extinguir a punibilidade do paciente” (HC n. 151.252-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.11.2019, decisão monocrática, trânsito em julgado em 4.12.2019).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício para reconhecer a extinção da punibilidade do paciente quanto ao crime do art. 183 da Lei n. 9.472/1997 no Processo n. 0000754-03.2012.403.6110.
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Primeira Vara Federal de Itapeva/SP, ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região e ao Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, para tomarem ciência desta decisão. 
    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de dezembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora